Tribunal: TJBA
Processo: 8126531-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126531-40.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PATRICIA MOUTINHO DE JESUS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. NÃO EFETUADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se a apelante em face de sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de vício no valor da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se era possível o indeferimento da inicial, considerando-se o valor atribuído à casa pela apelante. III. Razões de decidir 3. A petição inicial deverá indicar o valor da causa, o qual, se não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, deverá ser corrigido de ofício pelo juiz. 4. Corrigido o valor da causa e se identificado a incompetência do juízo, os autos devem ser remetidos ao juízo competente. 5. No caso, foi proferida sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, sem que tenha havido correção de ofício do valor da causa e consequente remessa dos autos ao juízo competente. IV. Dispositivo e tese 6. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8126531-40.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante PATRICIA MOUTINHO DE JESUS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.